Tribunal: TJMT
Processo: 1012083-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012083-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELVIRA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 531.572.651-72 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELVIRA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 531.572.651-72 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ELVIRA PEREIRA DOS SANTOS E DESPROVEU O DO BANCO DO BRASIL S/A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DE DANO MORAL
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA PARA O DANO MATERIAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENSO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.
RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR
ELVIRA PEREIRA DOS SANTOS
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos n
ão foi comprovada a contratação, assim, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

2.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

3. Constatada que o desconto é ilegítimo, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

4. Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Elvira Pereira dos Santos
e pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação declaratória de anulabilidade de

negócio jurídico c/c repetição de indébitos de dano moral no
1012083-10.2021.8.11.0003
,
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para: “DECLARAR a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; CONDENAR a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; DETERMINAR que a parte autora proceda com a devolução do valor que recebeu da requerida, no importe de R$ 6.500,00, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o recebimento do crédito; e CONDENAR a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso”. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados

em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora com a presente demanda, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC; devendo ser observada a proporção de metade para cada uma, e eventual deferimento de Justiça Gratuita que suspende a exigibilidade da condenação.

O primeiro apelante, Banco do Brasil S/A, requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o contrato entabulado entre as partes é válido, inexistindo no caso vício de consentimento;
2)

inexistência de danos morais;
3)
inexistência de danos materiais apto a ensejar a devolução de 11 parcelas descontadas .

Ao final pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, de forma sucessiva requer a diminuição do valor fixado a título de danos morais.

Sem contrarrazões.

A segunda apelante,
Elvira Pereira dos Santos,
requer a reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
o dano moral deve ser majorado;
2)
a quantia indevidamente cobrada deve ser devolvida em dobro;
3)
o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária deve ser alterado;

Ao final requerem o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos requeridos.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Elvira Pereira dos Santos
ajuizou esta ação em desfavor
Banco do Brasil S/A
, requerendo a declaração de ilegalidade dos descontos realizados no seu benefício relativo ao empréstimo consignado - contrato no 887475608; a condenação da parte ré a restituir em dobro os valores descontados; e a indenização por danos morais.

Sustentou que o empréstimo “nunca chegou até a parte Autora, mas foram cobrados pela Ré, a situação financeira do Autor tornou-se delicada, pois com o desconto realizado, o valor do benefício ficou abaixo do salário mínimo, dificultando o sustento seu e de sua família.” (Id. 122565564, pág. 3)

O banco réu ao apresentar contestação argumento que “
A

operação 887475608 trata de RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO NÃO CORRENTISTA contratada em 15.08.2017 via AGÊNCIA, para pagamento em 72 parcelas de R$ 249,35 – das quais 11 parcelas foram liquidadas até sua renovação pela operação 904690005.”
(Id. 122565586, pág. 3)

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado no
887475608,
que supostamente foi entabulado entre as partes.

Pois bem.

Em primeiro lugar, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Passo à análise do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A, eis que defende a validade da contratação; portanto, é prejudicial ao recurso interposto por
Elvira Pereira dos Santos.

Ao apresentar a contestação o banco apelante argumentou que “
A

operação 887475608 trata de RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO NÃO CORRENTISTA contratada em 15.08.2017 via AGÊNCIA, para pagamento em 72 parcelas de R$ 249,35 – das quais 11 parcelas foram liquidadas até sua renovação pela operação 904690005.”
(Id. 122565586, pág. 3)

Todavia, o banco apelante não colacionou nos autos o contrato, mas tão somente uma tela sistêmica que indica o valor solicitado de empréstimo (Id. 122565586, pág. 3), porém não indica nenhum número de operação, razão pela qual não é possível concluir que se trata da operação de no 887475608

Portanto, não há como aferir a tese defendida pelo banco recorrente consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Assim, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício da parte apelada com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Sobre a questão em caso análogo já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRATO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 4.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
5. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 6. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). 7. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10014814220178110021 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019)

Logo, não prospera o argumento do banco recorrente de que a contratação é válida, uma vez que sequer foi apresentado o contrato.

Assim,
o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A deve ser desprovido
.

Passo à análise do recurso de apelação interposto por
Elvira Pereira dos Santos.

Consoante afirmado alhures o
dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário do apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização, é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contração é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro ao apelante (art. 42 do CDC).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

A parte recorrente sustenta que o termo inicial dos juros de mora para os danos materiais deve ser alterado para que se dê a partir do evento danoso.

No que tange ao dano material
a sentença fixou como termo inicial dos juros de mora a data da citação.

No que se refere ao dano material decorrente de responsabilidade extracontratual os juros de mora, tal como no dano moral, devem ter como termo inicial a data do evento danoso, eis que também se aplica a súmula 54 do STJ.

A propósito:

EMENTA: INDENIZAÇÃO -
DANOS MATERIAIS
, MORAIS E ESTÉTICOS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL -
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - SÚMULA 54, ST
J. Havendo responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir mensalmente desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. (TJ-MG - AC: 10024082222019001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 17/12/2015, Data de Publicação: 29/01/2016)

Assim, a sentença deve ser reformada para fixar a data de evento danoso como o termo inicial dos juros de mora para o dano material.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Como houve o provimento parcial do recurso interposto por Elvira Pereira dos Santos para reconhecer a restituição do indébito em dobro verifico que todos os pedidos realizados pela autora na inicial foram atendidos, razão pela qual as custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pelo Banco do Brasil S/A.

Com estas considerações:
a)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco do Brasil;
b)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Elvira Pereira dos Santos, para:
1)
determinar a restituição do valor do indébito em dobro;
2)
fixar a data do evento danoso como termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a indenização por dano material, nos termos da súmula 54 do STJ, mantendo a sentença nos demais pontos.

Por conseguinte, determino que as custas e despesas processuais sejam suportadas exclusivamente pelo Banco do Brasil S/A, bem como fixo os
honorários advocatícios em
18% (dezoito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, valor que entendo adequado relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022